Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. REDUÇÃO. PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação revisional de alimentos, com objetivo de redução do valor para 25% do salário mínimo. A ré apresentou reconvenção postulando a majoração dos alimentos.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos revisional e reconvencional.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a capacidade financeira do apelante-autor, observando-se o binômio necessidade e possibilidade dos alimentos.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não comprovam a alegada redução da capacidade econômica do apelante-autor a impossibilitá-lo de arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor de sua filha, art. 1.699 do CC/2002. Mantida a r. sentença.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1658019, 07021518520218070002, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023; TJDFT, Acórdão 1376294, 07077852120198070006, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021.